Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-53.2023.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000244-53.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FERNANDES - CPF: 387.162.242-72 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 538.407.982-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE FERNANDES - CPF: 075.015.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ROZIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 022.008.631-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSUE DA SILVA LIMA - CPF: 599.770.192-15 (VÍTIMA), TANIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000244-53.2023.8.11.0088

APELANTE: PAULO SERGIO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DOS QUESITOS FORMULADOS EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – EXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM SUA OCORRÊNCIA – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A TABELA DA OAB/MT –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

“Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, seja por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação das qualificadoras na decisão de pronúncia”
[STJ, AgRg no HC n. 429.228/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019].

“As nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão”
[STJ, AgRg no AREsp n. 916.829/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018].

“
‘A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria’
(TJMT, AP 0001648-92.2006.8.11.0011)”
[TJMT, N.U 1026521-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023].

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas, sobretudo quando há provas bastantes da qualificadora do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa do ofendido.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não se prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Embora o arbitramento de honorários não esteja vinculado a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem [e devem] servir de referência para remunerar os trabalhos executados pelos referidos profissionais, à luz das especificidades do caso concreto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000244-53.2023.8.11.0088

APELANTE: PAULO SERGIO FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Sérgio Fernandes, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Aripuanã, que o condenou à reprimenda de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo meio cruel e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos III e IV, do CP].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade dos quesitos formulados no atinente às qualificadoras, uma vez que, na sentença de pronúncia inexistiu qualquer fundamentação em relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima e ao meio cruel.

Argumenta que, no atinente ao motivo fútil, o juízo de origem tratou de qualificadora não incluída na denúncia, referente a fatos alheios ao caso, em nítida ofensa ao princípio da correlação.

Postula o afastamento das qualificadoras, sem a necessidade de submissão a novo julgamento, uma vez que diz respeito apenas à fase de dosimetria da pena.

No mérito, sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença, no respeitante à qualificadora do recurso que impediu ou dificultou a defesa da vítima, foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto as provas mostram que o homicídio foi praticado em contexto antecedente/concomitante de grande animosidade, agressões e enfrentamento físico entre os envolvidos, impondo-se sua submissão a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta.

Pede, por fim, a majoração dos honorários advocatícios fixados.

A Promotoria de Justiça da Comarca de Aripuanã requer a manutenção do veredicto condenatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000244-53.2023.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA QUESITAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO MEIO CRUEL

O recorrente assevera que
“houve a submissão ao Conselho de Sentença de quesitos sobre qualificadoras em relação às quais não houve fundamentação na sentença de pronúncia”
.

Na Sessão Plenária a defesa impugnou os quesitos,
“ao argumento de que não houve fundamentação na sentença de pronúncia acerca das qualificadoras do recurso que dificultou/impediu a defesa da vítima e motivo fútil, violando assim o princípio da correlação”
.

Entretanto, a Juíza-Presidente indeferiu sua pretensão, assinalando que
“o pedido se encontra fulminado pela preclusão, haja vista que a sentença de pronúncia transitou livremente em julgado”
.

Conquanto assista razão à combatente defesa ao asseverar que o juízo de origem não fundamentou adequadamente no atinente às qualificadoras descritas na denúncia, entendo que não procede a sua pretensão.

Com efeito, na decisão de pronúncia, o juízo singular simplesmente consignou que
“No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, conforme prova inconteste de que elas não se fazem presentes, o que não se vislumbra no caso vertente”
.

A propósito, destaco que na referida decisão, proferida em audiência, o juízo singular fez constar um parágrafo que não possui nenhuma relação com o caso em apreço, destacando que
“não se afigura descabida a assertiva de que a tentativa de homicídio em tela tenha motivação torpe, sob o fundamento de desentendimento banal, tendo em vista a versão de que a agressão teria ocorrido após e em razão de uma partida de sinuca”
, ficando demonstrado, com clareza solar, que o juiz utilizou modelo de outra decisão e, simplesmente, se esqueceu de deletar a aludida passagem.

Outrossim, é de bom alvitre registrar que tal afirmação não prejudicou em nada a defesa do réu, uma vez que ele não foi pronunciado pelo motivo torpe, tampouco ocorreu qualquer ofensa ao princípio da correlação, conforme assinalado pela defesa.

Além disso, o Conselho de Sentença afastou a futilidade do crime, ao considerar que o homicídio não se deu em razão de discussão de somenos importância.

Contudo, a falta de fundamentação com relação às qualificadoras descritas na denúncia seria, de fato, fundamento para nulificar a pronúncia, caso houvesse recurso neste sentido.

No entanto, inocorrendo qualquer insurgência em face do pronunciamento judicial, a decisão transitou em julgado, não sendo admissível a pretensão defensiva no sentido de impugnar a quesitação das qualificadoras ao argumento de falta de fundamentação na pronúncia.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“Além da impossibilidade de conhecer
writ
que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal de competência da instância
a quo
,
‘a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri, em regra, prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia’
(HC 688.594/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe 4/10/2021)”
[1]
.

“Esta Sexta Turma é firme na compreensão de que a superveniência de sentença condenatória esvazia a alegação de nulidade da pronúncia, seja por excesso de linguagem ou por ausência de fundamentação das qualificadoras na decisão de pronúncia”
[2]
.

“As nulidades da decisão de pronúncia devem ser arguidas no momento oportuno e por meio do recurso próprio, sob pena de preclusão”
[3]
.

Grosso modo, o que pretende a defesa é a exclusão das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e do meio cruel, as únicas que foram admitidas pelo Conselho de Sentença.

Porém, nem se fosse reconhecida a nulidade da pronúncia seria o caso de decotá-las – conforme pretende a defesa –, porquanto, nesta hipótese, os autos retornariam ao juízo de origem para que outra decisão fosse proferida.

Não por outras razões que
“‘A alegação de nulidade da decisão de pronúncia [...] deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria.” (TJMT, AP 0001648-92.2006.8.11.0011)”
[4]
.

De mais a mais,
“A alegação de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação no acolhimento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser analisada antes da decisão condenatória pelo Tribunal do Júri, sob pena de preclusão da matéria. Ademais, ressalta-se que nas razões do Recurso em Sentido Estrito, momento processual adequado para análise do pretextado, não houve qualquer alegação de nulidade, apenas pedido de exclusão das ditas qualificadoras, o qual foi totalmente desprovido”
[5]
.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

O segundo ponto abordado pela defesa consiste na submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados – ao reconhecer a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima –, se patenteia manifestamente ilegal.

A defesa alega que
“o homicídio foi perpetrado em contexto antecedido/concomitante a grande animosidade, agressões e enfrentamento físico entre os envolvidos”
.

Com efeito, as provas dos autos mostram que momentos antes do fato delituoso, a vítima e o acusado tiveram um desentendimento que culminou em vias de fato.

Entretanto, e aqui reside o ponto nevrálgico da questão, o crime não ocorreu no contexto do entrevero mantido entre a vítima e ofendido, mas posteriormente, quando os ânimos dos envolvidos, aparentemente, estavam apaziguados.

Se o crime tivesse sido praticado durante a briga, por certo que deveria ser acolhida a pretensão defensiva.

Ocorre que, segundo depoimento prestado na Sessão Plenária pela testemunha
Joana Fernandes de Oliveira
, tia do recorrente, depois da briga física o acusado, Paulo Sérgio, entrou dentro de sua casa e pegou uma faca.

Em seguida, Paulo Sérgio foi ao encontro da vítima, Josué, que, por sua vez, também estava armada com uma faca, razão pela qual o recorrente retornou para sua residência.

A testemunha mencionou que o acusado saiu pelo fundo da casa e após o período de aproximadamente
vinte
minutos ele voltou com meio galão de gasolina.

O detalhe é que na instrução processual, na fase do
judicium accusationis
, a testemunha Joana Fernandes de Oliveira asseverou que seu sobrinho havia demorado
quase uma hora ou mais, ou menos meia hora
, quando voltou com meio galão de gasolina.

Pois bem.

Passado este período de vinte minutos, meia hora ou uma hora, conforme assinalado pela testemunha Joana Fernandes de Oliveira, o acusado retornou para sua residência e despejou o líquido inflamável dentro de um balde, saindo em direção à residência de Josué.

Diz a aludida testemunha que Josué veio em direção do acusado com um pau na mão, consignando que a vítima não sabia que havia gasolina no balde.

Em seguida, declarou que Paulo Sérgio lançou o líquido inflamável sobre Josué e acendeu o isqueiro que trazia consigo.

Consigne-se, em reforço, que o local em que Paulo Sérgio lançou a gasolina sobre Josué era pouco iluminado, havendo, sim, provas de que o ofendido possa ter sido surpreendido com tal atitude.

A propósito, em juízo, a testemunha Joana Fernandes de Oliveira, ao ser indagada pelo Promotor de Justiça se a vítima esperava que o réu fosse atear fogo nela, respondeu negativamente, pois, caso contrário, ela teria corrido.

Forte em tais razões, não há falar que a decisão do Conselho de Sentença, ao reconhecer a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, foi manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do recorrente a novo julgamento.

No que tange ao pleito de redimensionamento da reprimenda imposta, entendo que procede em parte a pretensão defensiva.

Na primeira fase dosimétrica, a Juíza-Presidente sopesou de modo desfavorável a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
, assim fundamentando:

“
a. Culpabilidade
: quanto a esse quesito, entendo que, no presente caso, a reprovabilidade do delito é maior do que a normalmente abstrata ao fato, tendo em vista que o acusado ateou fogo na vítima, sem qualquer remorso, ou sentimento de repulsa do ato que estava sendo praticado, pois sequer prestou socorro à vítima após o cometimento do delito. Assim, tenho que esse elemento merece ser avaliado negativamente, aumentando a pena do sentenciado.

[...]

f. Circunstâncias
: tenho que os elementos acessórios do delito são desfavoráveis ao réu, pois o crime foi cometido após os envolvidos terem passado o dia juntos na casa da vítima, ingerindo bebida alcoólica e em clima de confraternização. Além disso, os fatos foram cometidos em véspera de final de ano, época de celebração, que acabou em tragédia, gerando extrema repercussão entre os moradores desta cidade. Por isso, entendo que a pena deverá ser aumentada”.

No que tange à culpabilidade, ressalta-se que o fato de o réu ter ateado fogo na vítima também foi considerado como circunstância agravante na segunda fase dosimétrica, configurando, assim, o malsinado
bis in idem
.

Além disso, a ausência de imediato socorro à vítima é causa de aumento de pena no caso de crime culposo [art. 121, § 4o, do CP], não podendo ser tido como de maior reprovabilidade na conduta do agente quando inequívoca a intenção de matar.

Como bem salientou o douto defensor em suas razões recursais,
“se o apelante houvesse prestado socorro, o que significaria uma anormalidade, pois iria na contramão do dolo de matar”
.

Colho da jurisprudência:

“A referência de que a ré não prestou socorro à infante; ao revés, dirigiu-se à sua moradia, objetivando eximir-se da responsabilidade penal, ao se banhar e limpar a arma do crime não desborda do tipo penal de homicídio doloso”
[6]
.

A toda a evidência, exigir do réu o dever de prestar socorro, ou sentir remorso ou repulsa quando sua intenção é deliberadamente ceifar a vida de outrem é, no mínimo, um contrassenso.

No dizente às circunstâncias do crime, conquanto demonstrado nos autos que a vítima e o acusado eram “amigos de bebida”, não há evidências de que o crime foi praticado
“em clima de confraternização”
.

Pelo contrário.

As provas dos autos revelam que a vítima e o acusado entraram em vias de fato e se ameaçaram mutuamente com uma faca, antes de ser lançada gasolina no ofendido.

Outrossim, o simples fato de o crime ter sido perpetrado
“em véspera de final de ano”
[7]
, por si só, não autoriza o recrudescimento da pena, pois, caso contrário, todos os crimes perpetrados neste período teriam suas penas recrudescidas apenas por esta razão.

Some-se a isso que a propalada
“repercussão entre os moradores”
é circunstância inerente à maioria dos crimes contra a vida, não servindo de fundamentação idônea a autorizar a exasperação da reprimenda basilar.

Assim, afasto a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, razão pela qual redimensiono a reprimenda basilar para seu mínimo legal, qual seja,
12 anos de reclusão
.

Na segunda fase, conserva-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência.

Mantenho a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea
d
, do CP, uma vez que o acusado praticou o delito com emprego de fogo, considerado meio cruel, razão pela qual estabeleço a reprimenda intermediária em
14 anos de reclusão
.

Não procede a pretensão defensiva quanto ao reconhecimento da atenuante genérica da violenta emoção, uma vez que o Conselho de Sentença afastou a referida tese suscitada em Plenário
[8]
.

Destarte, não havendo causa de diminuição ou de aumento da pena, fica o recorrente definitivamente condenado à pena de
14 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

Por fim, quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao advogado nomeado.

Com efeito,
“Embora o arbitramento de honorários não esteja vinculado a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem servir de referência para remunerar os trabalhos executados por esses profissionais”
[9]
.

Forte em tais razões, majoro os honorários advocatícios fixados ao profissional Eder de Moura Paixão Medeiros para o valor equivalente a
20 URH
, adotando-se o parâmetro fixado na Tabela de Honorários da OAB/MT, notadamente diante de seu louvável trabalho prestado no Plenário do Júri.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao recorrente,
PAULO SÉRGIO FERNANDES
, fixando-a em
14 anos de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, assim como majoro os honorários advocatícios devidos ao profissional,
EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS
, arbitrando-os em 20 URH, seguindo o parâmetro estabelecido na Tabela da OAB/MT.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 791.173/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 429.228/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.

[3]
STJ, AgRg no AREsp n. 916.829/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018.

[4]
TJMT, N.U 1026521-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 6/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023.

[5]
TJMT, N.U 0001648-92.2006.8.11.0011, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 9/9/2014, Publicado no DJE 16/9/2014.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 363.812/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 17/4/2017.

[7]
O crime foi praticado em 29/12/2022.

[8]
4o Quesito – O réu cometeu o crime impelido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente em um soco? SIM (2) NÃO (4)

[9]
TJMT, N.U 0000370-39.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/6/2023, Publicado no DJE 16/6/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023